Tribunal: TCU
Processo: 018.626/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério do Desenvolvimento Social (Extinta), POR MEIO DO ACÓRDÃO 2612/2017-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 017.332/2017-6

Inteiro teor:
Acórdão 1410/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.2.1 e 9.2.3 e parcialmente cumprida a determinação indicada no subitem 9.2.2, todos do Acórdão 1606/2024-TCU-Plenário , além de considerar cumpridas as determinações a que se referem os subitens 9.1.1.1 e 9.1.1.2 e parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 9.1.1.3, todos do Acórdão 2612/2017-TCU-Plenário , apensando-se o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 017.332/2017-6 (Relatório de Auditoria), sem prejuízo de fazer a seguinte recomendação e de enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Prefeitura Municipal de Japeri/RJ, dispensando-se, ainda, o monitoramento dos comandos a que aludem os subitens 9.2.2 do Acórdão 1606/2024-TCU-Plenário e 9.1.1.3 do Acórdão 2612/2017-TCU-Plenário , bem como daquele constante do subitem 1.8.1 desta decisão, de acordo com o parecer da unidade técnica 1. Processo TC- Processo 018.626/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: TC- Processo 023.132/2024-8 (Cobrança Executiva). 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.3. Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Recomendação: 1.8.1. ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que, nos procedimentos relativos à adesão da Prefeitura Municipal de Japeri/RJ ao Programa Bolsa Família, em atenção à Portaria MDS 1.030/2024, exija que aquele ente federado forneça ao MDS os dados da folha de pagamento dos 149 servidores listados no subitem 9.1.1.3 do Acórdão 2612/2017-TCU-Plenário , com vistas à verificação de eventual débito desses beneficiários por acúmulo do Bolsa Família com benefícios previdenciários eventualmente auferidos junto ao Regime Próprio Municipal de Previdência Social daquele município.